Tribunal: STF
Processo: HC 262315
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra uma decisão monocrática, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminar no HC nº 1.035.869/ES.



    Consta nos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos delitos tipificados nos arts. 303 e 324 do Código Penal Militar.



    Em síntese, sustenta a defesa a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia.



    Requer, ao final:  



    “a) Seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus Preventivo em favor do PACIENTE Gabriel do Nascimento; 



    b) Caso ocorra a prisão preventiva antes da apreciação desse writ, a revogação da prisão pelos mesmos fundamentos já expostos; 



    c) No Mérito, seja confirmada a liminar e concedida a ordem de Habeas Corpus



    d) A intimação da autoridade Coatora para fins de informações processuais. “



É o relatório. Fundamento e decido.



Transcrevo a decisão questionada:



    “Em que pesem os argumentos expostos pela defesa, o caso possui especificidades que impedem a concessão do pedido inicial. 



    Deveras, da leitura do acórdão combatido, conclui-se, a priori, que são idôneas as razões invocadas para decretar a custódia cautelar do acusado. O Tribunal de origem ressaltou a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva, in litteris (fls. 22-23, grifei): 



    Consta na peça acusatória que, no dia 17 de abril de 2024, o denunciado, em conjunto com o CB Boisco Silva, durante patrulhamento ostensivo, teria abordado a vítima Oséias da Silva Dias e, mediante ameaças e intimidação, apropriado-se da quantia de R$ 16.500,00, bem como de aparelho celular e documentos, valendo-se de sua função pública. A imputação envolve os crimes previstos nos arts. 303 e 324 (por tolerância), c/c art. 70, alíneas “g” e “l”, todos do Código Penal Militar. 



    [...] 



    Ao apreciar os autos, observa-se que o Ofício/PMES/Corregedoria /C1 nº 0034/2025, acostado aos autos, por requisição deste Relator, informa a existência de novos procedimentos correcionais instaurados após abril de 2024, a saber: Inquérito Policial Militar nº 0491/2025; Sindicância nº 0305/2025. 



    Tais elementos não estavam presentes na decisão recorrida e constituem alteração fática relevante, que impõe a reavaliação da adequação da medida cautelar inicialmente fixada. 



    A instauração de novos expedientes de apuração contra o acusado, ainda que sem julgamento de mérito, reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardo da ordem e disciplina militares, pressupostos expressamente previstos no art. 255 do CPPM. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva, quando comprovado o periculum libertatis em virtude da continuidade delitiva, ou risco institucional à credibilidade da função pública, notadamente em se tratando de agentes investidos em função de autoridade. 



    A conduta imputada ao recorrido atinge frontalmente a confiança social na atividade policial militar, sendo incompatível, à luz de novos elementos, com a manutenção da liberdade. 



    Verifica-se, assim, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados a fatos supervenientes indicativos de conduta reiterada, circunstância que revela risco concreto à ordem pública e à imagem institucional da corporação, autorizando a segregação cautelar, sob a ótica da proporcionalidade e necessidade processual. 



    A decisão está de acordo com o entendimento consolidado neste Tribunal Superior de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019). 



    Além disso, Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que "não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado" (HC n. 417.217/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., D Je 14/12/2017). 



    À vista do exposto, indefiro a liminar.”



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente